Tribunal: TJSP
Processo: 0009116-49.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
tráfico de drogas

recurso da acusação – PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA pena-base, AFASTAMENTO do redutor, RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO NÃO RECOMENDAM O RIGOR RECLAMADO – A QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É EXPRESSIVA, O ACUSADO PRIMÁRIO, MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO E NÃO HÁ PROVA DE DEDICAÇÃO HABITUAL AO TRÁFICO OU A

Ementa:
tráfico de drogas

recurso da acusação – PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA pena-base, AFASTAMENTO do redutor, RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO NÃO RECOMENDAM O RIGOR RECLAMADO – A QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É EXPRESSIVA, O ACUSADO PRIMÁRIO, MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO E NÃO HÁ PROVA DE DEDICAÇÃO HABITUAL AO TRÁFICO OU A ATIVIDADES CRIMINOSAS – recurso NÃO provido.

RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – AFASTADA A MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. III, DA LEI DE DROGAS – MANTIDA A MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. VI – PENAS REDIMENSIONADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.